Tribunal: TJSP
Processo: 2108967-37.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Jayme de Oliveira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-06-22
Data de publicação: 2025-06-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão que arbitrou honorários periciais em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). O agravante alega desproporcionalidade do valor, considerando a perícia de baixa complexidade, e sugere R$800,00 (oitocentos reais) como

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em Exame
Agravo de instrumento interposto por Itaú Unibanco S/A contra decisão que arbitrou honorários periciais em R$5.500,00 (cinco mil e quinhentos reais). O agravante alega desproporcionalidade do valor, considerando a perícia de baixa complexidade, e sugere R$800,00 (oitocentos reais) como valor razoável. Recurso tempestivo e processado sem efeito suspensivo. Não houve contraminuta.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a decisão que arbitra honorários periciais se enquadra nas hipóteses de cabimento de agravo de instrumento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil.
III. Razões de Decidir
3. O rol do artigo 1.015 do CPC é taxativo, não incluindo a decisão impugnada entre as hipóteses de agravo de instrumento.
4. A urgência que justificaria a mitigação da taxatividade do rol não está presente, conforme entendimento do STJ no Tema Repetitivo 988.
IV. Dispositivo
5. Recurso não conhecido.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 1.015, art. 1.009, §1o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Agravo de Instrumento 2151091-35.2025.8.26.0000, Rel. Maria Salete Corrêa Dias, 20a Câmara de Direito Privado, j. 26/05/2025.
TJSP, Agravo de Instrumento 2288697-42.2024.8.26.0000, Rel. Cristina Di Giaimo Caboclo, 11a Câmara de Direito Privado, j. 27/02/2025.